Tribunal: TJSP
Processo: 1000212-94.2019.8.26.0080
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Instauração de PAD contra Procuradora do Município de Cabreúva. Alegação de vícios no procedimento. Portaria que descreve a conduta ímproba imputada à impetrante. Inversão na ordem de oitiva da acusada e composição da comissão processante que não ensejaram prejuízo. Regularidade processual não infirmada. Observância dos princípios vetores, notadamente do contraditório e da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Instauração de PAD contra Procuradora do Município de Cabreúva. Alegação de vícios no procedimento. Portaria que descreve a conduta ímproba imputada à impetrante. Inversão na ordem de oitiva da acusada e composição da comissão processante que não ensejaram prejuízo. Regularidade processual não infirmada. Observância dos princípios vetores, notadamente do contraditório e da ampla defesa. Ausência de prejuízo. Manutenção da sentença que denegou a ordem. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1000212-94.2019.8.26.0080, da Comarca
de Cabreúva, em que é apelante IVONE CONCEIÇÃO MADRID
AMBAR, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 10 de março de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000212-94.2019.8.26.0080 – Cabreúva 35040 j
VOTO No 35040
APELAÇÃO CÍVEL No 1000212-94.2019.8.26.0080
COMARCA: CABREÚVA
APELANTE: IVONE CONCEIÇÃO MADRID AMBAR
APELADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA
MM. JUÍZA: DRA. ALEXANDRA LAMANO FERNANDES
MANDADO DE SEGURANÇA. Instauração de
PAD
contra
Procuradora
do
Município
de
Cabreúva. Alegação de vícios no procedimento.
Portaria que descreve a conduta ímproba imputada
à impetrante. Inversão na ordem de oitiva da
acusada e composição da comissão processante que
não ensejaram prejuízo. Regularidade processual
não infirmada. Observância dos princípios vetores,
notadamente do contraditório e da ampla defesa.
Ausência de prejuízo. Manutenção da sentença que
denegou a ordem. Recurso conhecido e não
provido.
I - Trata-se de mandado de segurança
impetrado por IVONE CONCEIÇÃO MADRID AMBAR contra ato do
PREFEITO MUNICIPAL DE CABREÚVA, por meio do qual alega
que, desde dezembro/04, exerce o cargo de Procuradora do
Município e, em 04.02.19, foi surpreendida com uma convocação
para prestar declarações sobre supostos ilícitos funcionais e
administrativos em processo administrativo instaurado contra si.
Aponta vícios na formação da comissão processante, cujos
integrantes seriam servidores de grau hierárquico inferior ao seu,
além de haver modificação dos membros processantes no trâmite do
processo administrativo. Ademais, menciona que a portaria de
instauração não especifica, pormenorizadamente, qual ou quais
comportamentos ativos ou omissivos teriam sido praticados. Por fim,
em respeito ao contraditório e à ampla defesa, sua convocação só
poderia ocorrer depois de colhidas todas as provas e ouvidos
denunciante e testemunhas, o que não aconteceu. Pleiteia, assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000212-94.2019.8.26.0080 – Cabreúva 35040 j
nulidade do processo administrativo disciplinar no. 4.516/2017.
A r. sentença de fls. 301/306 denegou a
ordem, condenado a impetrante ao pagamento das custas e
despesas processuais, sem condenação em honorários advocatícios,
eis que incabíveis à espécie.
Inconformada, a impetrante interpôs recurso
de apelação insistindo nos argumentos ventilados na exordial,
afirmando que o processo administrativo se mostra irregular e lesivo
ao seu amplo direito de defesa. Pugna pela reforma da sentença (fls.
310/326).
Foram
apresentadas
contrarrazões
(fls.
329/344) nas quais a Municipalidade alega, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão. No mérito, requer a manutenção da
sentença. Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 352).
É o relatório.
II - O recurso deve ser conhecido e não
comporta provimento.
A preliminar de não conhecimento do apelo
arguida nas contrarrazões apresentadas pela Prefeitura de Cabreúva
não prospera.
Isso
porque
o
apelo
preencheu
os
pressupostos de regularidade formal, nos exatos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000212-94.2019.8.26.0080 – Cabreúva 35040 j
1.0101 e 1.0132 do CPC, sem falar que, muito embora a apelante
tenha reproduzido alguns dos argumentos sustentados na inicial,
demonstrou satisfatoriamente os motivos para postular a sua
reforma. Quanto ao tema o STJ se posicionou:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 514 DO CPC. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO QUE IMPLICA
RIGOR EXCESSIVO E INJUSTIFICADO. 1. A
repetição dos argumentos deduzidos na contestação
não impede, por si só, o conhecimento do recurso
de apelação, notadamente quando suas razões
deixam claro o interesse pela reforma da sentença.
Assim,
havendo
impugnação
específica
dos
fundamentos que motivaram a sentença, contendo a
apelação os nomes e a qualificação das partes, os
fundamentos de fato e de direito e o pedido de
nova decisão, ficam preenchidos os requisitos
previstos no art. 514 do CPC. Na hipótese, o não-
conhecimento do recurso, sob o fundamento de que
houve mera reprodução da contestação, constitui
rigor excessivo e injustificado. 2. Além disso,
tratando-se de sentença proferida em desfavor da
Fazenda Pública, está ela sujeita ao duplo grau de
jurisdição, a teor do disposto no art. 475, II, do CPC.
Assim, na hipótese, o Tribunal de origem,
obrigatoriamente, devia ter apreciado as questões
decididas em prejuízo do Estado do Espírito Santo,
em sede de reexame necessário. 3. Recurso especial
provido.” (RECURSO ESPECIAL No 1.195.789 - ES
(2010/0090550-8); RELATOR: MINISTRO MAURO
1 “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.(...)”.
2 “Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000212-94.2019.8.26.0080 – Cabreúva 35040 j
CAMPBELL MARQUES; j. 21.10.2010).
Superada tal questão, passa-se ao exame do
mérito recursal.
Verifica-se dos autos que a apelante, então
Procuradora Municipal, teve contra si instaurado procedimento
administrativo disciplinar no 4.516/2017 pela prática de supostos
ilícitos funcionais e administrativos.
Alega
a
impetrante
que
o
processo
administrativo disciplinar apresenta irregularidades, uma vez que a
composição da comissão processante foi modificada no trâmite do
processo, além da composição final ter membros de posição
hierárquica inferior à sua. Ademais, sustenta a ineficácia da portaria
de instauração do processo disciplinar, pois não especifica as
condutas que lhe foram imputadas e, por fim, não foi respeitada a
ordem dos atos processuais.
A despeito dos esforços da impetrante,
nenhuma das teses pode ser acolhida.
Não cabe falar em cerceamento de defesa
por inversão dos atos do processo administrativo, ante a inutilidade
da prova colimada, na medida em que ao Judiciário não é dado se
imiscuir no conteúdo do ato naquilo que concerne ao mérito
administrativo, mas apenas avaliá-lo à vista de seus pressupostos
extrínsecos de validade, por não ser instância revisora da
Administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
6
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000212-94.2019.8.26.0080 – Cabreúva 35040 j
Por outro lado, percebe-se que a comissão
processante foi composta conforme determina a Lei Complementar
no 260/03, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos do Município de Cabreúva, cuja íntegra encontra-se juntada
aos autos às fls. 143/177, sendo que em seus artigos 186, §3o e
195, traz o regramento de sua formação, litteris:
“Art. 186. A autoridade que tiver ciência ou noticia
de irregularidade no serviço público é obrigada a
promover
a
apuração
dos
fatos
e
a
responsabilidade, mediante sindicância ou processo
administrativo disciplinar, sendo assegurado ao
servidor o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes.
(...)
§ 3o O Executivo Municipal fica autorizado a
ceder, quando necessário e solicitado pela Mesa da
Câmara Municipal, servidores da Prefeitura para
que possam compor a Comissão de que trata o
Processo
de
Sindicância
e
o
Processo
Administrativo
Disciplinar, de
que
trata o
Capitulo IV do Titulo VI, seções e subseções.
Art. 195. O processo será realizado por comissão
de três servidores, designada pela autoridade
competente.
§ 1o No ato de designação da comissão processante,
um de seus membros será incumbido de, como
presidente, dirigir os trabalhos.
§ 2o O presidente da comissão designará um
servidor, que poderá ser ou não um dos membros
da comissão, para secretariar seus trabalhos.” (fls.
173) (g.n.).
Como se vê, a legislação municipal não exige
a superior posição hierárquica dos integrantes da comissão
disciplinar à impetrante, exigindo apenas que a mesma seja
composta
por
três
servidores
designados
pela
autoridade
competente, o que foi feito (fls. 141/142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
7
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000212-94.2019.8.26.0080 – Cabreúva 35040 j
Ainda que assim não fosse, os integrantes da
comissão
processante
apenas
dão
andamento
ao
processo
administrativo, pois quem determina a penalidade é o prefeito, nos
termos do art. 185 da Lei Complementar no 260/03, litteris: “Art.
185. Para aplicação das penalidades, são competentes: I - o prefeito ou
autoridade competente de autarquia ou fundação pública, nos casos de
demissão; (...)” (fls. 171), o qual tem posição hierárquica superior à da
apelante.
É fato que ocorreu no trâmite do processo
administrativo3 4
a
substituição
dos
membros
da
comissão
processante (fls. 141/142), inclusive com servidores de grau
hierárquico inferior ao da impetrante, o que não tem o condão de
acarretar nulidade do processo, eis que foi efetuada repita-se -
dentro da legalidade, sem qualquer prejuízo a parte, uma vez que foi
respeitado o contraditório e a ampla defesa.
A bem da verdade o que se percebe é que a
pretensão da impetrante é a de ver aplicada, por analogia, regra
prevista pela Lei Federal no 8.112/90, em que tais exigências estão
presentes por seu art. 1495.
A esse respeito, bom lembrar que ao
Município é permitido legislar sobre as regras de seus servidores,
3 Sra. Tatiana Cordeiro Alves dos Santos, Sra. Luciana Regina Simionato e Sra. Neli Aparecida
de Oliveira
4 Sra. Sheila Rodrigues de Sousa, Vicente Casemiro Gervasio e Danilo Biazin
5 Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores
estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no §3o do art. 143, que
indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou
de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. (Redação dada
pela Lei no 9.527, de 10.12.97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
8
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000212-94.2019.8.26.0080 – Cabreúva 35040 j
exercendo sua autonomia enquanto ente federativo.
Nesse sentido ensina Hely Lopes Meirelles:
“A competência do Município para organizar seu funcionalismo é consectário
da autonomia administrativa de que dispõe (CF, art. 30, I). Assim, a exemplo
dos Estados, atendidas as normas constitucionais aplicáveis ao servidor
público, os preceitos das leis de caráter nacional e de sua Lei Orgânica, pode o
Município elaborar o regime jurídico de seus servidores, segundo as
conveniências locais. Nesse campo é inadmissível a extensão das normas
estatutárias federais ou estaduais aos servidores municiais. Só será possível a
aplicação do estatuto da União ou do Estado-membro se a lei municipal assim
o determinar expressamente.”.6
Quanto à alegada inversão na ordem dos
atos processuais com a antecipação do depoimento da apelante,
nota-se que a Administração apenas cumpriu o contido no art. 198
da Lei Municipal Complementar no 260/03, litteris: “O processo
administrativo será iniciado com a notícia, representação ou conhecimento do
fato e a fase de procedimento citando-se o servidor, tomando-se suas
declarações e oferecendo-se-lhe oportunidade para acompanhar todas as fases
do processo.” (fls. 173) (g.n.).
Portanto, não se vislumbra nenhuma mácula
no andamento do processo administrativo disciplinar a ensejar a sua
nulidade, vez que o simples fato de o depoimento inicial da apelante
anteceder a prática de todos os outros atos do procedimento
administrativo não enseja, por si só a nulidade do mesmo, a menos
que comprovado efetivo prejuízo, o que não é o caso do autos,
muito ao contrário, deflui-se que respeitados o devido processo
6 Direito Administrativo Brasileiro, 32a edição, Malheiros Editores, p. 426/427.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
9
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000212-94.2019.8.26.0080 – Cabreúva 35040 j
legal, o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido este Eg.
Tribunal:
“Apelação. Servidor público municipal de Avaré.
Processo
administrativo
disciplinar.
Pena
de
demissão. Ausência de vícios no procedimento
disciplinar. Observância às garantias constitucionais
à ampla defesa e ao contraditório. Instauração do
processo por meio de portaria assinada por
secretário municipal. Forma do ato que não macula
sua validade e eficácia. Competência decisória e
aplicação de ato sancionatório privativo do Chefe
do Executivo, o que foi observado no processo.
Excesso de prazo e inversão na ordem de oitiva do
acusado que não ensejaram prejuízo. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação
no: 1002902-54.2018.8.26.0073; R. Fernão Borba
Franco; j. 11.03.2019) (g.n.)
Prospera o mesmo raciocínio para a alegada
acusação genérica que afirma a impetrante constar da Portaria, por
não especificar as condutas que lhe foram imputadas.
Ora, a Portaria é um documento sucinto,
tendo em vista que os fatos imputados à impetrante serão
aprofundados pela análise dos termos e atos do próprio processo
administrativo.
Assim,
nota-se
que
houve
descrição
suficiente na Portaria no 927/2004 (fls. 26) bem assim na última
Portaria emitida de no 1.628/2017, onde restou consignado, litteris:
“Ausência de parecer jurídico no procedimento de
dação em pagamento originária dos autos da
execução
fiscal
no
0003420-94.2005.8.26.0080,
ausência de previsão orçamentaria para pagamento
dos
perseguidos
honorários,
insuficiência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
10
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000212-94.2019.8.26.0080 – Cabreúva 35040 j
informações no projeto de lei que não guardou
simetria no termo de acordo firmado entre o
particular e o município, tendo, ainda se referido de
modo depreciativo às autoridades constituídas bem
assim aos atos da administração, quando da
formalização de pedidos administrativos e judiciais
em vara trabalhista da Comarca. Sua conduta foi
capitulada como contraria ao artigo 161, incisos XV,
XVI e XVIII, c/c artigo 162, incisos V e X, da Lei
Complementar no 260/03, bem assim artigo 428,
alíneas “b”, “h” e “k”, do Decreto-lei no
5.452/1.943” (fls. 138).
Além do mais, a própria apelante alega que
ao
indagar
acerca
dos
fatos,
recebeu
cópias do processo
administrativo (fls. 03), onde constam detalhes da investigação, in
verbis:
“(...) os indigitados servidores se depararam, a
partir do processo administrativo no 1311/2016
que legrou aprovar a dação em pagamento com
uma
série
de
possíveis
inconsistências
e
irregularidades formais que, posteriormente, viriam
a se espraiar para além do âmbito interno do Poder
Público.
Chamava a atenção, de plano, que os procuradores
cobrassem de seu empregador público vultosa
soma
a
título
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais, em tese devida pelo particular,
vencido em execução fiscal.
Mais estranheza causava o fato de que não havia,
no bojo do processo administrativo que aprovou a
dação, sequer um parecer jurídico de lavra dos
procuradores municipais atestando a viabilidade do
negócio e posterior regularidade do procedimento
adotado para sua ultimação, uma praxe invariável
no seio do Poder Público de Cabreúva, até mesmo
supedâneo na Lei que regula as atribuições dos
servidores em questão. (...)” (fls. 34).
Desse modo, a apelante restou ciente dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
11
Apelação / Remessa Necessária n.o 1000212-94.2019.8.26.0080 – Cabreúva 35040 j
fatos que lhe foram imputados, inexistindo qualquer cerceamento de
defesa alegado.
Portanto, uma vez que não se vislumbra
vícios no processo administrativo disciplinar a ensejar sua nulidade,
mantém-se a denegação da ordem.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, conhece-se e nega-se
provimento ao recurso. Sem condenação em honorários advocatícios.
VERA ANGRISANI
Relatora